Tribunal: STF
Processo: HC 217622
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valdemar Henrique Mostazo de Souza Mattei impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESFAVORÁVEL AO RÉU. EMBARGOS INFRINGENTES. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 207/STJ. INCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGAS ISOLADAMENTE CONSIDERADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 



    1. Não havendo impugnação específica acerca de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.



    2. Embora o agravante tenha oposto embargos infringentes, antes que estes fossem julgados, houve a interposição de recurso especial contra o mesmo decisum. Portanto, não ocorrido o exaurimento da instância, incide, na espécie, a Súmula n. 207/STJ, segundo a qual "é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem".



    3. A quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é suficiente para o afastamento da minorante do tráfico, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias fáticas e idôneas a evidenciar que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.



    4. No caso, foram arrecadados 1,300kg (um quilo e trezentos gramas) de maconha e 470g (quatrocentos e setenta gramas) de cocaína, razão pela qual, tendo em vista não só a quantidade da droga mas também a apreensão de mais de uma variedade de entorpecente, bem como o especial poder vulnerante de um deles (cocaína), fixo a moduladora em 1/6.



    5. A quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos a justificar a imposição do regime mais severo, assim como a modulação da minorante do tráfico, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não havendo, pois, que se falar em ofensa ao ne bis in idem, uma vez que o estabelecimento do modo inicial de expiação da pena deve, obrigatoriamente, considerar os vetores valorados na dosimetria penal, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido de ofício. 



    (AREsp 1.770.452 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação da fração referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, a revisão do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao paciente e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Em consulta sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.770.452), observa-se que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (16/2/2022).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante.



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto (aplicação da fração do tráfico privilegiado na fração de 1/6 em virtude da apreensão de 1.300g de maconha e 470g de cocaína) não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffoli. 



    Por conseguinte, não vislumbro evidentes teratologias ou arbitrariedades aptas a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelo Superior Tribunal de Justiça dentro do seu seu livre convencimento motivado.



     Constato, ainda, que também não assiste razão à parte impetrante no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Conforme ressaltado pelo acórdão ora impugnado, embora o paciente tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, o regime inicial fechado foi fixado em razão da considerável quantidade de droga apreendida, o que configura fundamento idôneo e suficiente para justificar a fixação do regime fechado.



    Destaco, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber.



    Por fim, inalterado o montante da sanção, está mantida a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator